Tribunal: TJSP
Processo: 1019157-27.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Contratação de financiamento de veículo em nome do autor mediante fraude. Falha na prestação dos serviços caracterizada – 2. Dano moral configurado. Indenização majorada ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em atenção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Contratação de financiamento de veículo em nome do autor mediante fraude. Falha na prestação dos serviços caracterizada – 2. Dano moral configurado. Indenização majorada ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada, com redistribuição do ônus sucumbencial – Recurso do réu não provido e parcialmente provido o recurso adesivo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019157-27.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado MANOEL CARLOS RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento parcial ao recurso adesivo do
autor, nos termos que constarão do acórdao. V.U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019157-27.2019.8.26.0405 -Voto no 8306
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1019157-27.2019.8.26.0405
Apelante/Apelado: Banco Bradesco S.A.
Apelado/Apelado: Manoel Carlos Ramos da Silva (Justiça Gratuita)
Comarca: Osasco 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Mario Sergio Leite
Voto no 8306
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais Sentença
de parcial procedência
Inconformismo das partes
1.
Contratação de financiamento de veículo em nome do autor
mediante fraude. Falha na prestação dos serviços caracterizada
2. Dano moral configurado. Indenização majorada ao importe
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade Sentença reformada, com
redistribuição do ônus sucumbencial Recurso do réu não
provido e parcialmente provido o recurso adesivo do autor.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 181/188, cujo relatório se adota, que, em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
inicial para declarar a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 76.447,00
(setenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e sete reais) e condenar o
banco réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos
morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019157-27.2019.8.26.0405 -Voto no 8306
3
Paulo desde a condenação. Por força da sucumbência, as partes foram
condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios no montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Apela o banco réu a fls. 190/196. Sustenta, em
síntese, que inexistiu dano moral passível de reparação. Requer a
improcedência do pedido de indenização por danos morais,
subsidiariamente, sua redução. Pleiteia a reforma parcial da r. sentença.
Requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo.
Recurso tempestivo e preparado.
O autor apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 211/216).
Por seu turno, apela o autor, de forma adesiva, a
fls. 203/210. Sustenta, em síntese, que o valor da indenização por danos
morais é insuficiente para reparar os abalos sofridos. Aduz que sofreu
cobranças indevidas, esteve com sua CNH suspensa, e impossibilitado de
realizar operações de crédito durante quatro anos, em razão da indevida
negativação. Requer a majoração da indenização por danos morais. Pleiteia
a reforma parcial da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça ao autor.
O banco apresentou contrarrazões requerendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019157-27.2019.8.26.0405 -Voto no 8306
4
seja negado provimento ao recurso (fls. 219/228).
É o relatório.
Os efeitos devolutivo e suspensivo operam por
força de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo
Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada. Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo
Código, a apelação é recebida no efeito suspensivo, visto que o caso não se
subsome a nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo legal.
O recurso do banco réu não merece prosperar, ao
passo que o recurso adesivo do autor comporta parcial provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se restou configurado o dever de o
réu indenizar o autor por danos morais, supostamente sofridos em virtude
dos fatos descritos na inicial, bem como a adequação do valor arbitrado a
este título pelo MM. Juízo “a quo”.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor
alega que desde o final do ano de 2016 tem recebido ligações de empresas
de cobrança de um suposto débito existente com o banco réu, decorrente
de financiamento de veículo automotor. Alega que não adquiriu ou
financiou qualquer veículo com o banco réu, tratando-se de algum
equívoco. Afirma que, em 17/02/2017 lavrou boletim de ocorrência para
preservar seus direitos, diante da evidente suspeita de ter sido vítima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019157-27.2019.8.26.0405 -Voto no 8306
5
crime de estelionato. Em seguida, foi surpreendido com a indevida
inclusão de pontos em sua CNH em razão de infrações de trânsito
cometidas pelo fraudador utilizando o veículo financiado, bem como com
a inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, em virtude do
inadimplemento da cédula de crédito bancário no 08014384030232. Por
fim, aduz que o réu ajuizou ação de busca e apreensão, cuja ordem fora
cumprida por Oficial de Justiça em seu local de trabalho, tendo a referida
ação, posteriormente, sido julgada extinta em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva do autor, vítima de fraude bancária perpetrada por
terceiros.
Com efeito, sobreveio sentença de parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
restou comprovada nos autos a fraude perpetrada por terceiros envolvendo
a emissão da cédula de crédito bancário no 43840300232, caracterizando-
se, assim, a falha na prestação dos serviços ensejadora da indenização por
danos morais arbitrada, no caso, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Destaca-se que, ao caso dos autos, se aplicam as
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a Súmula n° 297, do Superior Tribunal de Justiça1. E a
responsabilidade do réu é objetiva, nos termos da Súmula 479 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
1 Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019157-27.2019.8.26.0405 -Voto no 8306
6
Em razão da hipossuficiência do autor enquanto
consumidor e da verossimilhança de suas alegações, é cabível a inversão
do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, cabendo ao banco réu a comprovação da celebração do
negócio jurídico firmado entre as partes, ou seja, a contratação pelo autor
do financiamento do veículo mencionado na inicial.
A despeito da alegação do réu de que a
contratação teria se dado de forma regular, com a inversão do ônus da
prova, caberia a ele, ante a negativa de contratação afirmada pelo autor,
demonstrar a regularidade do contrato de financiamento do veículo
descrito na inicial, o que não ocorreu, pois, realizada a prova pericial
grafotécnica, foi constatada a falsidade das assinaturas apostas na cédula
de crédito bancário no 4384030232, que ensejou a indevida inscrição do
nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.
É inconteste que houve falha na prestação de
serviços do réu ao permitir que terceiros, utilizando-se de documentos do
autor, falsificados, celebrassem negócio jurídico em seu nome. Cabe ao réu
adotar meios mais eficazes de controle da celebração de contratos, a fim de
evitar fraudes.
Assim, se o contrato de financiamento foi
aprovado pelo réu em favor de terceira pessoa que se fez passar pelo autor,
com uso de documentos e assinatura falsificados, fica evidente sua
responsabilidade objetiva, acarretando a declaração de inexistência do
contrato e o pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019157-27.2019.8.26.0405 -Voto no 8306
7
Registre-se,
ademais,
que
em
razão
da
contratação irregular feita pelo banco réu, firmada com terceiro que se fez
passar pelo autor, este teve seu nome inscrito nos cadastros de
inadimplentes, bem como recebeu pontuação em sua carteira CNH, por
multas cometidas com o veículo descrito na inicial (fls. 36/37).
Como se vê, as consequências vão bem além da
restrição nos cadastros de proteção ao crédito, pois o autor também corre o
risco de ter cassada sua CNH, de modo que surge para o réu o dever de
reparação, pois o dano moral, no caso, é in re ipsa, não havendo,
outrossim, que se falar em incidência do disposto na Súmula 385 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Em situação análoga a do caso dos autos, o
Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE
DANOS MORAIS INCONTROVERSA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
DE FINANCIAMENTO DE VÉICULO EM NOME DO AUTOR,
ALIADA À RECALCITRÂNCIA DO BANCO RÉU EM TRANSFERIR
A PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA SEU NOME, O QUE
GEROU OS TRANSTORNOS POR AQUELE SOFRIDOS COM O
LANÇAMENTO NO CADIN POR DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA,
ALÉM
DOS
PROTESTOS
-
DEVER
DE
INDENIZAR
CONFIGURADO
DANO
MORAL
“IN
RE
IPSA”
VALOR
MAJORAÇÃO
PARA
R$12.000,00
-
OBSERVÂNCIA
DA
RAZOABILIDADE,
BEM
AINDA
DA
FINALIDADE
DE
DESESTIMULAR A REITERAÇÃO DE CONDUTAS COMO AS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019157-27.2019.8.26.0405 -Voto no 8306
8
ESPÉCIE E PROPICIAR CERTO CONFORTO AO LESADO, SEM
FAVORECER SEU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO FIXAÇÃO DE
ASTREINTES PARA ASSEGURAR QUE O DEMANDADO CUMPRA
A OBRIGAÇÃO QUE LHE CABE - MEDIDA QUE VISA A
DESESTIMULAR A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A INFRINGIR
DECISÃO JUDICIAL E GARANTIR A EFETIVIDADE DA
ATUAÇÃO JURISDICIONAL - INCIDÊNCIA DO ART. 497 DO
VIGENTE CPC (...)”
(TJSP, Apel. n° 0002053-34.2015.8.26.0452, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado, j.
23/08/2017)
Assim, para fins de indenização por dano moral,
observa-se que o quantum fixado deve ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, que é a satisfação do sentimento de perda da vítima e a
desestimulação do autor da ofensa na prática de novos atos. Além disso, a
indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa, a gravidade
objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim, deve ser
analisada a situação econômica das partes.
Considerando, assim, os parâmetros citados, as
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências, o valor
da indenização por danos morais arbitrado pela r. sentença, em R$
7.000,00 (sete mil reais), deve ser majorado ao importe de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), em atendimento aos princípios da razoabilidade de
proporcionalidade.
Diante disso, dá-se parcial provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019157-27.2019.8.26.0405 -Voto no 8306
9
adesivo do autor para condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) corrigido
monetariamente pelos índices fixados pelo MM. Juízo “a quo”.
Em razão da mínima sucumbência do autor,
condeno o banco réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do
autor, que ora fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do banco réu e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso adesivo do autor, nos termos da
fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora